Tribunal: TJES
Processo: 0002969-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (DTE). VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. A apelante argui, prejudicialmente, a prescrição do crédito tributário. No mérito, sustenta a nulidade da intimação administrativa, alegando que o comprovante de envio ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) não demonstra o efetivo recebimento.

3. O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência da prescrição para a cobrança do crédito tributário, considerando a impugnação administrativa; (ii) a validade da intimação da decisão do processo administrativo fiscal realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); e (iii) a caracterização de litigância de má-fé pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva (art. 174, CTN). A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, III, CTN) e, consequentemente, o curso do prazo prescricional, que somente retoma sua fluência a partir da notificação do contribuinte acerca do resultado do julgamento administrativo. No caso, entre a ciência da decisão administrativa (18/01/2016) e o ajuizamento da execução fiscal (07/03/2017), não transcorreu o prazo quinquenal. Prescrição afastada.

6. A legislação estadual (Lei nº 7.000/2001, art. 136, VI, 'a', e § 5º, VI, 'a', com redação da Lei nº 10.379/2015) prevê a intimação por meio eletrônico, considerando-se realizada 10 (dez) dias após a data registrada no comprovante de entrega no DTE do sujeito passivo. A adesão ao DTE implica aceitação desta forma de comunicação como válida e pessoal, dispensando outras modalidades (art. 2º, §2º, Lei Estadual nº 10.379/2015). O "Comprovante de Entrega no Domicílio Tributário Eletrônico" goza de presunção de legitimidade e veracidade. A Ata Notarial, lavrada quase dois anos após o envio da comunicação, não infirma, isoladamente, a regularidade do ato, cabendo à apelante o ônus de desconstituir tal presunção (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. Validade da intimação eletrônica reconhecida.

7. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo da parte em alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida ou procrastinar o feito (art. 80, CPC). A mera afirmação faticamente incorreta sobre o não ajuizamento da execução fiscal, sem outros elementos que evidenciem a conduta dolosa, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

9.
Tese de julgamento
: "1. A impugnação administrativa do lançamento tributário suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, III, CTN) e o curso do prazo prescricional, o qual somente retoma sua fluência a partir da notificação regular do contribuinte sobre a decisão final do processo administrativo. 2. É válida a intimação do contribuinte realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) quando comprovado o envio ao endereço eletrônico cadastrado e observados os requisitos legais, gozando o ato administrativo de presunção de legitimidade que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, cujo ônus recai sobre o destinatário. 3. A condenação por litigância de má-fé requer a demonstração inequívoca do dolo processual da parte, não se configurando pela simples incorreção de uma alegação fática desacompanhada de intenção maliciosa."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 151, III, e 174; Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, 85, §11, e 373, I; Lei Estadual nº 7.000/2001 (ES), art. 136, VI, 'a', e § 5º, VI, 'a' (com redação da Lei Estadual nº 10.379/2015); Lei Estadual nº 10.379/2015 (ES), art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/03/2010; TJES, Apelação Cível 5011055-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2023; TJES, Agravo de Instrumento 024189010473, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019; TJES, Mandado de Segurança 100170045643, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 11/07/2018, DJe 17/07/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002969-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NYTRON INTERNACIONAL LTDA.
em face da r. sentença de id. 11788523, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Protesto
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 11788529), a apelante sustenta, como questão prejudicial, a ocorrência da prescrição do crédito tributário. No mérito, reitera a tese de nulidade da intimação administrativa, argumentando que o comprovante de envio ao DTE não é suficiente para demonstrar o efetivo recebimento.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 11788533) pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé, por supostamente alterar a verdade dos fatos ao alegar o não ajuizamento da execução fiscal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002969-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NYTRON INTERNACIONAL LTDA.
em face da r. sentença de id. 11788523, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Protesto
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 11788529), a apelante sustenta, como questão prejudicial, a ocorrência da prescrição do crédito tributário. No mérito, reitera a tese de nulidade da intimação administrativa, argumentando que o comprovante de envio ao DTE não é suficiente para demonstrar o efetivo recebimento.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 11788533) pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé, por supostamente alterar a verdade dos fatos ao alegar o não ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem. Inicialmente a apelante sustenta a ocorrência da prescrição para a cobrança do crédito tributário, ao argumento de que, considerando a data de lançamento da CDA nº 03740/2016 como 01/06/2016, e a ausência de cobrança efetiva, o prazo quinquenal teria se exaurido em 01/06/2021.

Sem razão.

Conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional,
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
.

No caso de impugnação administrativa do lançamento, a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorre após a decisão final do processo administrativo e a regular notificação do contribuinte.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN) e, consequentemente, o curso do prazo prescricional, o qual somente retoma sua fluência a partir da notificação do contribuinte acerca do resultado do julgamento administrativo. Senão, vejamos:

(...) 3.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
. (...) (REsp n. 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/3/2010.)

No presente caso, os autos demonstram que o auto de infração foi lavrado em 30/05/2011, a empresa recorrente apresentou impugnação administrativa em 29/06/2011, a decisão da 10ª Turma de Julgamento da Gerência Tributária (Resolução nº 026/2015) foi proferida em 24/07/2015 (fl. 409), a intimação desta decisão foi enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da apelante em 06/01/2016 (fl. 427), considerando-se efetivada a ciência em 18/01/2016 (fl. 433), a Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 03740/2016) foi inscrita em 01/06/2016, a Execução Fiscal nº 5002603-31.2016.8.08.0024 foi ajuizada em 07/03/2017 (id. 11788534).

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal foi 18/01/2016 (data da ciência da decisão administrativa). A Execução Fiscal foi ajuizada em 07/03/2017, ou seja, pouco mais de um ano após o início da contagem do prazo, não havendo que se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a tese de prescrição.

Seguindo, a controvérsia central do recurso reside na validade da intimação da apelante acerca da decisão proferida no Processo Administrativo Fiscal nº 5.355.346-2.

No recurso, a empresa recorrente sustenta que não foi regularmente intimada, baseando-se em Ata Notarial (fls. 375/377) que, em 13/12/2017, atestou a ausência da referida comunicação em seu DTE.

O ilustre magistrado Dr.
Rafael Murad Brumana, em sua
r. sentença, por sua vez, considerou hígida a intimação eletrônica, sopesando que a Ata Notarial foi produzida mais de um ano e onze meses após a data em que o apelado afirma ter enviado a notificação (06/01/2016), e que a apelante não logrou infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo de comunicação.

Acerca da notificação da apelante do julgamento administrativo, sabe-se que o RICMS/ES (Decreto Estadual nº 1.090-R/02), vigente à época dos fatos e da comunicação, bem como a Lei Estadual nº 7.000/2001, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.379/2015, tratam da existência de uma plataforma eletrônica para comunicações entre a SEFAZ e os contribuintes, denominada Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e).

O art. 136 da Lei Estadual nº 7.000/2001, com a redação dada pela Lei nº 10.379/2015, estabelece:

Art. 136
As intimações previstas nesta Lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

(...)

VI –
por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

a) envio ao DT-e do sujeito passivo;

(...)

§ 5.º
Considera-se feita a intimação:

(...)

VI –
se por meio eletrônico, 10 (dez) dias, contados da data registrada:

a)
no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo;

A adesão ao DT-e, conforme se depreende da própria Ata Notarial juntada (onde consta visualização do “Termo de Adesão ao DTE” recebido em 14/05/2014, conforme consignado na inicial e mencionado na sentença), implica a aceitação desta forma de comunicação como válida e pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras modalidades, conforme art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 10.379/2015.

Ademais, o Estado apresentou o “Comprovante de Entrega no Domicílio Tributário Eletrônico” (fl. 399), atestando o envio da Resolução nº 026/2015 (referente ao Processo nº 5.355.346-2 e Auto de Infração nº 2.076.447-0) para o DTE da Apelante em 06/01/2016, às 17:30:29. Este documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, inerente aos atos administrativos.

Por outro lado, a Ata Notarial, lavrada em 13/12/2017, que constatou a ausência da referida mensagem no DTE naquela data específica, não tem o condão de, isoladamente, infirmar a prova do envio regular realizado quase dois anos antes.

Como bem ponderado na sentença, não há como se descartar a possibilidade de a mensagem ter sido lida e/ou excluída pela própria apelante no interregno, ou mesmo por questões de manutenção do sistema de DTE ao longo de extenso período.

Nesse sentido, o ônus de desconstituir a presunção de regularidade da intimação eletrônica, uma vez comprovado o envio ao DTE cadastrado, era da apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da validade das intimações realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico, quando observados os requisitos legais, veja-se:

(...) 2.
Validade da intimação da empresa contribuinte via domicílio tributário eletrônico (DT-e), a qual possui expressa previsão legal – artigo 136, §5º, VI, “a”, e “b” da Lei Estadual nº 7.000/2001 e artigo 812, VI e §5º, VI do Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002) - sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas previstas na própria legislação. 3. O comprovante de acesso no domicílio tribuário eletrônico evidencia a ciência inequívoca do contribuinte acerca da decisão administrativa proferida. 4. No contexto que o processo administrativo tributário, como todo ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, fato que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu in casu
. 5. Não confirmada a sentença em sede de remessa necessária. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5011055-54.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 01/Feb/2023)

(...)
2. Hipótese em que a intimação do contribuinte, no âmbito de processo administrativo tributário, foi feita com base no seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 136, §5º, VI, a, da Lei nº 7.000/2001, o que torna dispensável a intimação direta do seu advogado constituído. 3. O contribuinte se habilitou para utilização do Domicílio Tributário Eletrônico DT-e (art. 769-C, IX e §1º do RICMS/ES), e o próprio RICMS/ES prevê que a comunicação eletrônica realizada por meio de DT-e será utilizada para cientificação do sujeito passivo de quaisquer decisões, termos ou atos administrativos, bem como para apresentação de impugnações e recursos em processos administrativos (art. 769-G, §1º, I e IV), (...) 4. O RICMS/ES prevê, expressamente, que a comunicação efetuada por meio do DT-e será considerada pessoal, para todos os efeitos legais, e dispensará outras formas previstas na legislação, ressalvado no interesse da Administração a comunicação mediante outras formas previstas no regulamento (art. 469-G, §§ 2º e 3º). 5. Não há cerceamento do direito de defesa pelo fato de a intimação para a apresentação de recurso voluntário ter sido feita pelo meio eletrônico, nada obstante a constituição de advogado no processo administrativo tributário, porquanto o contribuinte continua legítimo para receber intimações no regime ao qual expressamente aderiu. Validade
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010473, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

(...)
2. O RICMS/ES (Decreto Estadual nº 1.090-R/2002) prevê a existência de uma plataforma eletrônica denominada Agência Virtual da Receita Estadual para, dentre outros serviços, realizar comunicações eletrônicas da SEFAZ mediante Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) (art. 769-C, IX). 3. O Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) serve, dentre outras inúmeras situações, para realizar comunicações acerca de decisões e atos administrativos, porém, desde o contribuinte esteja habilitado para recebê-las, o que é feito mediante emissão e preenchimento de um termo de adesão (arts. 769-F e 769-G, RICMS/ES). 4. Embora a Impetrante alegue que a comunicação eletrônica foi dirigida ao seu antigo contador, Sr. Angelo Zardo, nas informações prestadas pela autoridade coatora foi juntado o Termo de Opção preenchido em 28/05/2014 pelo Sr. Eduardo Francisco de Stefano, responsável pela empresa. 5. Por sua vez, as comunicações eletrônicas dos 06 (seis) autos de infração foram todas realizadas em 22/06/2017, período em que o Sr. Eduardo Francisco de Stefano já estava cadastro no sistema de Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e)
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170045643, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

Desta forma, tenho por regular a intimação administrativa.

O Estado, em suas contrarrazões, pleiteia a condenação da empresa apelante por litigância de má-fé, ao argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar que a execução fiscal não havia sido ajuizada.

Contudo, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo da parte, ou seja, da intenção de lesar o processo ou a parte adversa, não se presumindo. Embora a afirmação da apelante seja faticamente incorreta quanto ao não ajuizamento, não vislumbro, nos autos, elementos suficientes para caracterizar a conduta como dolosamente voltada a alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida ou de procrastinar o feito, nos termos do art. 80 do CPC.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)